Tribunal: TJMT
Processo: 1018331-72.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018331-72.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 113.678.495-00 (EMBARGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ARESTO EMBARGADO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1018331-72.2021.8.11.0041, proveu o recurso para, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada (Número Único 1018331-72.2021.8.11.0041 – 2ª Vara Especializada em Direito Bancário em Cuiabá), anular o dispositivo sentencial apenas na parte em que limitou a taxa dos juros remuneratórios e determinou a restituição do indébito desse encargo

e, ainda, condenou o autor/apelado ao pagamento das custas e honorários sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id. nº 110720996 – Pág. 5).

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em “contradição/erro material”, uma vez que, mesmo havendo provido o recurso, fez constar do dispositivo a expressão “reforma parcial da sentença”, porém, a limitação da taxa de juros/restituição de valores foi a única condenação da sentença.

Diz que, se o acórdão anulou a única condenação imposta ao Banco pela sentença, não há como manter a tutela de suspensão dos descontos, já que esta estava condicionada à adequação do contrato. Repisa que, se os honorários foram invertidos em favor do autor, “não sobrou nenhuma condenação imposta ao Banco BMG, portanto, a demanda deveria ser julgada improcedente.

Pede, pois, que os embargos sejam conhecidos, eis que tempestivos, bem como acolhidos para sanar a contradição/erro material/em relação a improcedência total da ação e “a revogação da tutela que suspendeu os descontos no benefício da parte autora”.

O embargado ofertou contrarrazões aos aclaratórios pugnando pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id nº 116321965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, os Embargos de Declaração são interpostos quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Para melhor compressão das razoes de recurso, necessário se faz a reprodução
ipsis litteris
do pedido inicial da parte autora, ora embargada:

“1. A concessão da Tutela Antecipada, fundada no artigo 300 do NCPC e seus parágrafos, para determinar que a Requerida suspenda o desconto na folha de pagamento do Requerente, referente ao CARTÃO DE CRÉDITO INFINITO, fixando multa cominatória de R$ 1.000,00 (Mil Reais) ao dia, em caso de retardamento ou desobediência a determinação desse r. juízo;

2. Seja, ao final, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, declarando-se nulo o contrato de cartão de crédito, adesão leonino, culminando na inexigibilidade do débito cobrado referente ao cartão de crédito rotativo, cobrado indevidamente pela Requerida e, igualmente, devendo o mesmo ser restituído na quantia de R$3.085,02 devidamente atualizado de juros e correção monetária;

3. Seja a Requerida condenada a pagar indenização a título de dano moral, a fim de compensar o Requerente pelos constrangimentos, transtornos, contratempos e aborrecimentos decorrentes do ato ilícito praticado pela mesma, no importe de R$15.000,00 (Quinze mil reais) bem como;

4. Seja condenada a Requerida a repetição do indébito do valor R $2.813,40, (dois mil oitocentos e treze reais e quarenta centavos), nos termos do artigo 42 parágrafo único do CDC, juntamente com juros e encargos provenientes deste, condenando a Requerida a devolver as quantias cobradas no total, em dobro na forma do art. 42, § único do CDC, com juros de 1% ao mês, a contar da citação, na forma dos artigos 405,406 do CC/2002 e correção monetária, incidente a contar dos descontos indevidos.

5. Que seja citada a reclamada, se lhe convir para comparecer à audiência de conciliação, sob pena de sofrer os efeitos da revelia, previsto no artigo 20 da Lei 9.099/95;

6. A inversão do ônus da prova, por considerar ope legis, o caráter legal de vulnerabilidade do Requerente em face da Reclamada e mesmo sua hipossuficiência na relação de consumo em testilha, como tal documentalmente comprovada e respaldada na Lei 8.078/90. (cf. ID. nº 103051643 - Pág. 18)

O dispositivo da sentença proferida pelo Juízo de primeiro Grau acolheu a pretensão inicial em parte para:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de com Pedido Liminar e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c.c. 300 do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado - contrato de cartão de crédito consignado nº. 8403209, conta nº.59382-6, ADE 51966178 a taxa de juros será de 3.00% ao mês e 43.28% ao ano, desde o início de pagamento parcial das faturas.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo de cobrado como aqui estipulado. Expeça-se o necessário.

Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do desconto indevido.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, nada sendo requerido, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.
(cf. Id. nº
103054471 - Pág. 6)

No dispositivo do aresto embargado, conta assim:

“Portanto, provejo o recurso
, para anular o dispositivo sentencial apenas na parte em que limitou da taxa dos juros remuneratórios e determinou a restituição do indébito desse encargo”
.
(cf. Id. 108242479 – Pág. 3 - Destaquei).

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a instituição bancária embargante, além da condenação na readequação dos juros em Primeiro Grau, houve ainda no ato sentencial a concessão de tutela de urgência para suspensão do débito em folha de pagamento do autor e a determinação de que, caso tenha ocorrido pagamento a maior, o banco BMG S.A., ora embargante, deverá restituir a parte autora/embargado na forma simples.

Conquanto o embargante alegue que o aresto “padece de contradição e/ou erro material”, não se verificam quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC, visto que, o aresto embargado anulou a sentença
somente na parte em que o ato decisório monocrático limitou a taxa de juros,
mantendo seus demais termos.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022